Tribunal: STF
Processo: RHC 59296
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. "SURSIS" NEGADO. E SUFICIENTE
PARA JUSTIFICAR A DENEGAÇÃO DO "SURSIS" A REMISSAO A PECAS
CONSTANTES DO PROCESSO ONDE EVIDENCIADA, DE MODO INCONTESTAVEL, A
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS E OBJETIVAS QUE HABILITEM O
CONDENADO A OBTENÇÃO DO BENEFICIO. RECURSO DE "HABEAS CORPUS"
IMPROVIDO.